Tribunal: TJSP
Processo: 1505861-49.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS – Profissional autônomo - Exercícios de 2011 a 2013 e 2015. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer inocorrência do fato gerador. Juntada de documento confirmando que não foram emitidas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs em nome da excipiente, entre os anos de 2011 e 2020. Sentença mantida. Recurso não provido.